Tribunal: STF
Processo: ARE 1356647
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. VANTAGEM SUPRIMIDA NO PLANO NORMATIVO ESTADUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 128 DO TJPE. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.1. PRELIMINARES. Rejeitada a preliminar de revogação da gratuidade da justiça, não havendo nos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela parte apelada. 2. Igualmente afastada a prefacial de prescrição do fundo do direito, posto que, não havendo negativa do próprio direito reclamado, incide, no caso em análise, tão somente, a prescrição quinquenal, em razão de sua natureza de trato sucessivo. 3. MÉRITO. O fato de o Município de Serra Talhada ter adotado para os seus servidores o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, mediante remissão à Lei Estadual nº 6.123/68, não torna automática a alteração do regime local por força de alteração superveniente das normas estaduais. 4. Todas as alterações posteriores à Carta Política Estadual, não podem incidir automaticamente sobre Municípios, sem a edição de lei autorizadora para tanto, sob pena de violação à autonomia municipal, posto que tal prática importaria em submissão do ente federativo municipal à vontade do legislador estadual. 5. Para que haja a supressão do adicional por tempo de serviço na esfera municipal, torna-se imprescindível a edição de lei pelo respectivo ente político, obedecendo ao processo legislativo regular, sob pena de violação do postulado constitucional da simetria, da paridade das formas, da autonomia dos municípios e da separação dos poderes. 6. Precedentes desta Corte de Justiça e doutrina citados. 7. Observância da Súmula nº 128 deste Tribunal de Justiça. 8. Reexame necessário improvido, declarando-se prejudicado o apelo. 9. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente